Tribunal: STF
Processo: RE 95319
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-10-30
Data de publicação: 1981-10-30

Ementa:
RESPONDE POR CONCURSO MATERIAL DE DELITOS O MELIANTE QUE, EMBORA EM
OPORTUNIDADE FATICA ÚNICA, PRATICA, MEDIANTE AÇÕES IMEDIATAMENTE
SUBSEQUENTES, ROUBO E EXTORSAO.
OS CRIMES DE ROUBO E EXTORSAO SÃO DEFINIDOS AUTONOMAMENTE, E COMO
TAIS DEVEM SER PUNIDOS.
RE CONHECIDO E PROVIDO.